Tribunal: TJBA
Processo: 8074314-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074314-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERALDO PORTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Trata-se de insurgência do agravante contra decisão que deferiu tutela de evidência, determinando a abstenção de cobrança previdenciária sobre verbas transitórias, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, por serem não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

II. O deferimento da tutela de evidência fundamentou-se no art. 311, II, do CPC, considerando a existência de precedente qualificado do STF (Tema 163), que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria.

III. Não há violação ao pacto federativo ou aos arts. 201 e 40 da Constituição Federal, pois o Tema 163 aplica-se indistintamente a servidores públicos e a base de cálculo da contribuição previdenciária restringe-se aos ganhos habituais com impacto nos benefícios.

IV. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada e observados os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência.

V. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074314-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como agravado
GERALDO PORTO DE ARAUJO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça